Tribunal: STF
Processo: ARE 1284754
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO DOLOSO QULIFICADO - TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO DE ANULAÇAO DA DECISÃO QUE ABSOLVEU UM DOS RÉUS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DEFENSIVO - PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO - POSSIBILIDADE - DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - APELO MINISTERIAL DESPROVIDO - RECURSO DEFE SIVO PROVIDO. 
    1. Anulada a decisão dos jurados que condenou um dos Réu, haja vista ser manifestamente contrária às provas judicializadas. Acusado submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca desta Capital
    2. Impossibilidade de anular a decisão dos jurados que absolveu o Apelado, haja vista existirem elementos probatórios que sustentem o veredito do Conselho de Sentença. A vagueza das provas testemunhais é capaz de ensejar a absolvição do Agente, sob o acolhimento da tese de ausência de provas acerca da autoria delitiva.
    3. Recurso ministerial desprovido. Apelo defensivo provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Importa salientar, prefacialmente, que a decisão proferida p lo Conselho de Sentença, no âmbito do Tribunal do Júri, é soberana, conforme estabelece o art. 50, XXXVIII, "c", da CF/88. É dizer, o li re convencimento íntimo dos jurados prevalece, a menos que a decis o seja manifestamente contrária ao acervo probatório colhido nas fases persecutórias.
    (...)
    No caso em epígrafe, os jurados, em maioria, entenderam que a materialidade delitiva restou comprovada nos autos, no momento em que reconheceram que a vítima IURI GAMA NEVES foi atingida por diversos disparos de arma de fogo, que produziram as lesões que deram causa a sua morte.
    Verifico ser acertada o entendimento supramencionado, haja vista o "laudo de exame cadavérico" (fl. 56/60) atestar que a vítima faleceu em decorrência das lesões causadas pelos projéteis.
    No entanto, apesar de os jurados concluírem que ambos o Réus concorreram para a morte da vítima IURI GAMA NEVES, decidiram por condenar apenas o Réu George Bruno Rodrigues Ferreira, absolvendo o Acusado Paulo José Siqueira Brito.
    Nota-se, no entanto, que a decisão dos jurados que conde- nou o Réu George Bruno Rodrigues Ferreira não encontra respaldo no acervo probatório obtido durante a persecução criminal, razão pela dual merece ser anulada, pelo que passo a expor.
    (...)
    Dessa forma, considerando que a decisão dos juradas é manifestamente contrária ao acervo probatório contido nos autos, deve ser anulada a sentença a quo e o Réu George Bruno subm tido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca desta capital. 
    (...)
    Assim, não há que se falar em anulação do julgamento, haja ista os jurados optarem pela absolvição do increpado, em franco acolhimento a uma das teses que lhes fora apresentada, a saber, ausência de provas da autoria, com o respaldo do arcabouço probatório carreado aos autos, exercendo, assim, a sua soberania, nos termos do art. 50, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição da República.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente